Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703961-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DPO COMERCIO DE ALBUM DE FORMATURA LTDA AGRAVADO: ELLEN VICTORIA MAURER MEDINA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DPO Comércio de Álbum de Formatura Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 216546425) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida contra Ellen Victoria Maurer Medina (processo n. 0705849-76.2024.8.07.0008), declinou da competência para processo e julgamento do feito em favor do Juizado Especial Cível do Paranoá. Opostos embargos de declaração pela parte exequente, estes foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID origem 220834738). Nas razões recursais (ID 68526072), a agravante esclarece inicialmente que propôs a mesma ação no Juizado Especial Cível, porém em razão da não localização da executada e da impossibilidade de se realizar a citação por edital o referido feito foi extinto sem resolução do mérito. Sustenta que “A competência dos juizados não é absoluta, e a extinção do feito nos termos do art. 51 da lei no 9.099/95 não gera a prevenção do feito àquele juízo, visto que se trata de a parte não ter sido encontrada”. Cita o art. 5o, XXXIV, a, da CF em amparo aos seus argumentos. Diante do exposto, por entender estarem reunidos os requisitos legais, pleiteia a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, com subsequente declaração da competência da Vara Cível do Paranoá para julgamento da demanda em questão. Preparo recursal recolhido (ID 68526047). É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, antes de analisar o pedido de efeito suspensivo, é necessário discorrer sobre o cabimento do recurso. Embora não esteja incluída expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que estabelece declínio de competência pode ser objeto de agravo de instrumento, por interpretação analógica ou extensiva do inciso III do referido dispositivo legal, conforme precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.679.909/RS. É oportuno trazer a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. [...] 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 1/2/2018). Em 5/12/2018, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), decidiu que o rol estabelecido no art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. O caso do presente recurso, assim como o dos citados Recursos Especiais, relaciona-se à definição de competência para processar e julgar a causa, questão que deve ser analisada neste momento do processo. Caso contrário, existiria risco de o feito tramitar em determinado Juízo por longo período para, somente então, em futuro julgamento de apelação ou de Recurso Especial, ser reconhecida a incompetência, determinando-se o encaminhamento dos autos ao Juízo competente, com significativo desperdício de atividade jurisdicional. Aparadas essas arestas, passa-se a analisar o pedido de efeito suspensivo. No que concerne ao pedido de antecipação da tutela recursal, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registra-se, por oportuno, que o Juízo de origem declinou da competência com base no art. 286, II, do CPC, nesses termos: O art. 286, II, do Código de Processo Civil, determina que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. A regra de competência prevista no art. 286, II, do CPC, é de natureza absoluta, podendo ser declarada a qualquer tempo. No caso, observo que o autor ajuizou ação n. 0703369-62.2023.8.07.0008, perante o Juizado Especial Cível, objetivando a execução do mesmo título contra a ora executada. No entanto, aquele processo foi extinto sem resolução do mérito, de maneira que a reiteração do pedido previne aquele juízo. Assim, o Juizado Especial Cível desta Circunscrição é o competente para processar e julgar a demanda. Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito e, por conseguinte, DECLINO da COMPETÊNCIA em favor Juizado Especial Cível desta Circunscrição Judiciária, com as homenagens deste Juízo. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de redistribuição do processo ao Juizado Especial Cível. Nesse contexto, não se afigura viável a antecipação da tutela recursal, mas sim a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir a redistribuição dos autos de origem. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, que declinou da competência em favor do Juizado Especial Cível do Paranoá. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora